Tribunal: TJES
Processo: 0001189-40.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001189-40.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK SANTOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001189-40.2022.8.08.0035

APELANTE: PATRICK SANTOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONTAVA COM 21 ANOS COMPLETOS NA DATA DOS FATOS
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. A atenuante genérica da menoridade relativa, estabelecida no art. 65, inciso I, do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida quando restar devidamente comprovado, por meio de documento hábil, que o agente, à época do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

4. Caso em que o agente contava com 21 (vinte e um) anos de idade completos na data do fato delitivo, de modo que não faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001189-40.2022.8.08.0035

APELANTE: PATRICK SANTOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRICK SANTOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO

em face da r. Sentença (Id. 6636655, pp. 187/188) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência.

Aflora da Denúncia (Id. 6636655, pp. 03/05) que, no dia 17/02/2022, por volta das 14h41m, na Rua José de Alencar, nº 10, Boa Vista 1, Vila Velha/ES, durante patrulhamento tático motorizado, Policiais Militares avistaram o denunciado que, após passar algo para um transeunte, guardou em um relógio (padrão Escelsa/EDP) alguma coisa. Quando viu a presença da guarnição, o réu tentou se evadir do local, porém, imediatamente foi dada a voz de parada. No momento da abordagem, ao realizar busca pessoal no denunciado foram encontrados 01(uma) tira de maconha, 05 (cinco) pedras de crack, 3 (três) bolas de haxixe e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), em espécie. Realizadas buscas pelo local onde o denunciado foi visto guardando algo, foram localizadas 05 (cinco) pedras de crack, além de 02(dois) papelotes de cocaína, tipo escama. Consta, ainda, que, durante a apreensão, o denunciado ofereceu dinheiro aos policiais para não ser preso, dizendo ainda que passaria informações sobre quem é o chefe do tráfico de drogas para o qual ele “trabalhava”.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 6636655, p. 07/11); Boletim Unificado (Id. 6636655, pp. 21/27); Auto de Apreensão (Id. 6636655, p. 39); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 6636655, p. 41); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 6636655, pp. 147/148) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (Id. 6636655, mídia anexa), o apelante negou a autoria delitiva, havendo declarado que a droga não era dele; que foi comprar maconha para fumar; que estava apenas com 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais); que o restante da droga era do indivíduo de quem comprou a maconha e que se evadiu quando avistou os policiais.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Sabatinada em juízo (Id. 6636655, mídia anexa), a testemunha policial militar DAVI GOMES TATAGIBA declarou que o denunciado era conhecido da guarnição por tráfico de entorpecentes; que foi abordado quando estava guardando drogas em um relógio de energia elétrica; que o réu tentou dificultar a abordagem; que foram encontrados entorpecentes na posse do réu e também no padrão de energia elétrica; que não se recorda se havia outras pessoas no local comprando drogas

Registre-se, ainda, que, em Juízo, a testemunha Policial Militar WINICIUS MACHADO PEREIRA (Id. 6636655, mídia anexa) declarou que avistaram o réu passando algo para outra pessoa e mexendo no padrão de energia de uma residência; que foram localizados drogas e dinheiro com o réu; que no padrão de energia também foram encontrados entorpecentes; que o outro indivíduo se evadiu e não foi abordado.

Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são convincentes e harmônicos no sentido de que o acusado foi abordado na posse de drogas e dinheiro em espécie.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, nada obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a quantidade de drogas apreendidas, qual seja, 01(uma) tira de maconha, 10 (dez) pedras de crack, 03 (três) bolas de haxixe, 02(dois) papelotes de cocaína, tipo escama, além da quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), se destinava à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, a Defesa postula o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Ora, a atenuante genérica da menoridade relativa, estabelecida no art. 65, inciso I, do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida quando restar devidamente comprovado, por meio de documento hábil, que o agente, à época do fato, era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade
.

No caso vertente, colhe-se do documento de Dados do Cadastro Civil, da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Id. 6636655, p 31), que o acusado nasceu em 28/10/2000, de modo que, na data dos fatos (
1
7/02/2022
), contava com 21 (vinte e um) anos
de idade
.

Nesse contexto
, na data do fato delitivo, o réu já estava com
21 (vinte e um) anos completos
, de modo que não faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)